Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. INÉRCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MEDIDA ATÍPICA. NÃO JUSTIFICADA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
4. Constatada a inércia do devedor por mais de 5 anos a fim de impugnar bloqueio de valores em sua conta, afasta-se a alegação de que a sua subsistência ou a de sua família estão sendo prejudicadas.
5. Recurso conhecido e não provido.